Tribunal: TJDFT
Processo: 0747069-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o requisito objetivo da insolvência e o requisito subjetivo do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019.
2. O pedido de inclusão de nova empresa no polo passivo demanda ou a busca de bens em seu nome, necessariamente, pressupõe a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida citação das pessoas jurídicas apontadas, possibilitando-lhes manifestação específica acerca dos pressupostos legais, em observância do contraditório e ampla defesa.
3. O fato de o Fundo de Investimento ser constituído sob a forma de condomínio e de não possuir personalidade jurídica não é capaz de impedir, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.